Tribunal: TJSP
Processo: 0004042-19.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004042-19.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante RODRIGO GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-19.2020.8.26.0996
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004042-19.2020.8.26.0996.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola.
Comarca: Presidente Prudente-SP.
Agravante: Rodrigo Gustavo Carvalho Rodrigues.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.609.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL OU DE PRISÃO
DOMICILIAR FORMULADO COM BASE NA
RECOMENDAÇÃO
62/2020,
DO
CNJ

AUSÊNCIA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA
A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS
EXCEPCIONAIS DE ABRANDAMENTO DO
RIGOR
PENITENCIÁRIO

RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Rodrigo Gustavo Carvalho Rodrigues contra a r. decisão monocrática
(cópia às fls. 1/2) que, em 09/04/2020, indeferiu pleito de livramento
condicional ou de prisão domiciliar, formulado com fulcro na Recomendação
62, do Conselho Nacional de Justiça.
Pugna a defesa, em suma, pela concessão do
livramento condicional ou da prisão domiciliar, sob alegação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-19.2020.8.26.0996
3
sentenciado “corre risco de morte” em razão da epidemia do Covid-19 (fls.
6/12).
O sentenciado cumpre pena de 4 (quatro) anos, 9
(nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, decorrente de condenação
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Cód. Penal, ocorrido em
23/09/2016, com término de cumprimento de pena previsto para 12/12/2022
(fls. 22/29).
O início de cumprimento de pena deu-se em
23/09/2016.
Em 31/01/2018, o paciente foi beneficiado com a
progressão ao regime intermediário e, pouco tempo depois, em 26/02/2018,
comeu falta disciplinar de natureza grave, consistente em tumulto e subversão
à ordem, do que decorreu sua regressão ao regime fechado (fl. 24).
Em 13/12/2018, foi novamente beneficiado com a
progressão ao regime intermediário (fl. 30).
A defesa formulou pedido de livramento condicional
e o R. Juízo a quo, em 09/04/2020, determinou a realização de exame
criminológico (fls. 27/28).
Houve, então, novo pleito defensivo de benefício,
formulado com fulcro na Recomendação 62, do Conselho Nacional de
Justiça, pleito indeferido pelo R. Juízo a quo.
Contra-minutado o agravo (fls. 48/52), a r. decisão
agravada foi mantida (fl. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-19.2020.8.26.0996
4
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 58/61).
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão agravada, devidamente motivada, não
comporta reparo.
Importa anotar, de início, que o ora sentenciado,
reincidente, cumpre pena decorrente de crime praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa e, anteriormente, quando beneficiado com a
progressão ao regime intermediário, praticou falta grave, do que decorreu sua
regressão ao regime fechado.
O sentenciado, após o episódio de regressão,
preenchidos os requisitos legais, em 13/12/2018, foi novamente beneficiado
com a progressão ao regime intermediário (fl. 30).
O pedido de livramento condicional anteriormente
formulado pela defesa, pelo que verte dos autos, está em processamento e se
aguarda a efetivação de exame criminológico, cuja realização foi determinada
pelo R. Juízo a quo em 09/04/2020 (fls. 27/28).
Não é demais anotar, embora não seja objeto do
presente recurso, que nada impede a realização de exame criminológico para
a verificação do mérito para casos que apresentam contornos de
complexidade diferenciada, desde que por decisão motivada.
Nesse aspecto: é o enunciado na Súmula 439, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004042-19.2020.8.26.0996
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada”.
Quanto ao pleito de benefício, formulado com base
na Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, importa
considerar que a concessão de benefícios, em sede de execução criminal, por
razões humanitárias, decorrente da pandemia, deve considerar as
especificidades de cada caso, indicada, concretamente, a caracterização de
hipótese de gravada excepcionalidade.
Há que se observar, nesse sentido, a necessária
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo como
pertencente a grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a existência de
evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao qual a sociedade
em geral encontra-se exposta.
No presente caso, não há notícia de que o
sentenciado pertença a grupo de risco ou tenha sua saúde debilitada, bem
como de que, se fosse o caso, não disponha de atendimento médico
necessário do estabelecimento prisional.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator